Tribunal: CARF
Processo: 35592.000408/2007-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35592.000408/2007-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.094 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
CARTEPAS CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2004 a 30/09/2006
RETROATIVIDADE BENIGNA. ENTENDIMENTO SUMULADO
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.(Súmula CARF no
119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra o Acórdão no 06-
22.549, da 6a Turma de Julgamento da DRJ/CTA, que julgou procedente em parte o lançamento
e cuja ementa foi a seguinte:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35592.000408/2007-28
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.094 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35592.000408/2007-28

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIARIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 30/09/2006
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. LIMITE MÁXIMO. INCIDÊNCIA
RESTRITA A CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS.
As contribuições a cargo das empresas incidem sobre o total das
remunerações pagas ou creditados aos segurados empregados, mas as
contribuições dos segurados incidem sobre o salário-de-contribuição e se
sujeitam ao limite máximo, observando-se as aliquotas correspondentes.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
PENALIDADE
PECUNIARIA.
RELEVAÇÃO E ATENUAÇÃO. APLICABILIDADE. MULTA DE
MORA. CARÁTER IRRELEVÁVEL.
Os benefícios da relevação e da atenuação de multa só se aplicam a
multa decorrente de penalidade pecuniária por infração a uma obrigação
tributária acessória, que é distinta da multa de mora, a qual decorre do
atraso no recolhimento de contribuições, sendo legalmente estabelecido o
caráter irrelevável da multa de mora.
PERÍCIA. REQUISITOS.
Para ser conhecido, o pedido de perícia deve atender aos requisitos
legais, no caso a formulação de quesitos e indicação do nome, endereço e
qualificação profissional de seu perito.
PROVAS DOCUMENTAIS. IMPUGNAÇÃO. FASE INSTRUTÓRIA.
PRAZO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
0 momento para produção de provas documentais é juntamente com a sua
impugnação, inexistindo fase instrutória especifica, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento processual, salvo se fundada nas hipóteses
expressamente previstas em lei e mediante requerimento.
Conforme o Relatório Fiscal, trata o presente da exigência de:
2. 0 sujeito passivo identificado em epígrafe está sendo notificado, através da presente
NFLD, a recolher ao Instituto Nacional de Seguro Social — INSS, débito no montante
de R$ 60.623,79 (sessenta mil e seiscentos e vinte e três reais e setenta e nove centavos)
consolidado em 25/01/2007, relativo às seguintes contribuições sociais:
2.1.1. Contribuições da empresa para o Fundo de Previdência e Assistência
Social — FPAS: 20% (vinte por cento);
2.1.2. Contribuições da empresa destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), com aliquota de 3%
(três por cento);
2.1.3. Contribuições dos segurados empregados pela alíquota mínima de 8%;
2.1.4. Contribuições destinadas ás Terceiras entidades: FNDE, SESI, SENAI,
INCRA e SEBRAE, com alíquota total de 5,8% (cinco e oito décimos por cento).
2.1.5. 0 débito relativo a essa Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
decorre da Caracterização da Senhora Daniele Ferreira como segurada
empregada tendo em vista que a mesma exerce a atividade de Contadora da
empresa Cartepas Construções e Mineração de forma onerosa, não eventual,
pessoal e mediante subordinação.
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.094 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35592.000408/2007-28

Regularmente cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou Impugnação
onde alegou, em síntese, que:
1) quando da apuração do valor devido a Fiscalização não levou em consideração
o limite máximo do salário de contribuição, resultando em exigência maior
que a devida;
2) que mesmo não concordando com o lançamento, assim que tomou
conhecimento da notificação determinou que a falta cometida fosse sanada
conforme comprovam os documentos anexados à Impugnação e, por isso,
faria jus à atenuação ou relevação da penalidade aplicada nos termos do artigo
291, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/99;
3) ao final, sendo acolhidos seus requerimentos, tenciona quitar o débito
mediante parcelamento.
Antes de analisar a Impugnação acima, o então Serviço de Contencioso
Administrativo da Delegacia da Receita Previdenciária em Curitiba baixou os autos em
diligência a fim de que:
1) a autoridade lançadora apurasse se, de fato, haveriam exigências indevidas
face à não consideração do limite máximo do salário de contribuição conforme
alegado;
2) relativamente às contribuições do segurado, fossem observadas as alíquotas
correspondentes à faixa salarial apurada e em lugar da alíquota mínima de 8%
aplicada indiscriminadamente, tendo em vista não haver no lançamento
justificativa para a aplicação indistinta da alíquota mínima;
3) com relação à segurada apontada como segurada empregada nos autos, fosse
efetuada a devida caracterização desse enquadramento inclusive com juntada
de provas materiais;
4) ao final, se for o caso, apresente manifestação conclusiva quanto aos temas
acima indicados, inclusive com a retificação do lançamento que vier a ser
apurada;
Remetidos os autos à autoridade lançadora, foi emitida Informação Fiscal onde:
Em relação ao limite máximo da Tabela de Salário-de-Contribuição, informo que foram
retificadas todas as competências observando-se a alíquota correspondente A
remuneração auferida pela segurada.
Quanto a caracterização da segurada Daniele Ferreira como segurada empregada
Informo que a mesma foi informada como segurada empregada pela empresa nas
GFIP's, demonstrando cabalmente que a mesma possuía todos os requisitos que
caracterizam como segurada empregada, quais sejam: habitualidade, subordinação,
pessoalidade e remuneração.
Foi elaborado um Documento Analítico do Débito o qual se encontra anexo a essa
informação demonstrando a correção em relação ao enquadramento da senhora Daniele
Ferreira.
Tendo os aos sido remetidos diretamente à DRJ/CTA sem a devida cientificação
ao contribuinte do resultado da diligência acima indicada, foram os autos remetidos à DRF/Ponta
Grossa para essas providências, o que foi cumprido conforme o Comunicado no 212/2008 (fls.
452) contra o qual o contribuinte não se manifestou.
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.094 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35592.000408/2007-28

Julgando o processo, a DRJ/CTA considerou procedente em parte o lançamento,
decidindo que:
1) procedem as alegações de inobservância do limite máximo do salário de
contribuição relativamente às contribuições do segurado que não foram retidas
nem recolhidas pela empresa e conforme já retificado o lançamento pela
autoridade lançadora por ocasião das suas informações relativas à diligência;
2) foram retificadas as alíquotas aplicadas sobre estes salários em substituição à
mínima de 8% aplicada indistintamente no lançamento;
3) Não foi acolhido o pedido de atenuação ou de relevação da multa aplicada por
não se tratar de penalidade por descumprimento de obrigações acessórias
previdenciárias;
4) Rejeita acolhida ao pedido de parcelamento tendo em vista que a impugnação
não é via adequada para tanto;
5) Quanto à aplicação ao caso da penalidade mais benéfica relativamente às
alterações promovidas pela MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009, tal
apuração deverá ser feita por ocasião do efetivo pagamento seja perante a
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, seja perante a Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional – PGFN;
6) Por fim rejeita a produção de prova pericial e a oitiva de testemunhas por
considera-las prescindíveis para a solução da demanda.
Intimada do Acórdão acima em 24/06/2009 (Aviso de Recebimento às fls.499), a
contribuinte interpôs Recurso Voluntário onde simplesmente requer a aplicação ao caso da
retroatividade benigna nos termos do artigo 106,II, “c”, do Código Tributário Nacional – CTN,
tendo em vistas as alterações introduzidas pela Mp 449/2008 posteriormente convertida na Lei
11.941/2009.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
E conforme acima resumido, o presente Recurso Voluntário trata de requerer
apenas a aplicação da retroatividade benigna de que trata a alínea “c”, do inciso II, do artigo 106
do Código Tributário Nacional – CTN à multa dos autos.
Sobre esta matéria não há motivo para nos estendermos eis que este colegiado já
possui entendimento sumulado de que:
Súmula CARF no 119:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.094 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35592.000408/2007-28

benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de
1996.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Neste Recurso Voluntário requer a contribuinte unicamente que:
Diante do exposto, requer-se à Vossas Senhorias:
a) Conheçam do presente recurso, porque tempestivo, julgando-o procedente para o fim
de reduzir a multa de mora imposta recorrente ao valor de R$ 5.951,70 (cinco mil
novecentos e cinqüenta e um reais e setenta centavos) nos termos do ARTIG0-106,-
INCISO-II “C” DO CTN_E NOS ARTIGOS 32 E 32-A DA LEI No. 11.941/2009,
por refletir a legislação mais benéfica ao contribuinte em processo ainda sem
julgamento final;
b) Com base nisso, retifiquem o valor total da NFLD, importância de R$ 54.635,48
(cinqüenta e quatro mil seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos), os
quais poderão ser objeto de parcelamento ou quitação pela recorrente nos moldes da Lei
no. 11.941/2009. (destaques do original)
Como bem se pode verificar, o pedido da contribuinte nestes autos é atendido
integralmente pelo que consta da mencionada Súmula.
Isso posto, voto por conhecer do recurso para dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital